Tribunal: STF
Processo: RE 1410874
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão de Turma Recursal do Rio Grande do Sul, o qual manteve a sentença que julgou improcedente o pedido ao fundamento de que é legítimo os descontos do percentual de 7,5% incidentes sobre os proventos do servidor militar inativo (Docs. 19 e 68).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 78), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, REGIS PEREIRA LOPES alega que o acórdão recorrido viola os arts. 5º, caput, II; 37, caput; 40, §18; 150, II; e 195, II, da CF/1988, pois a alíquota de 7,5% deve incidir apenas sobre o montante que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social.



    Defende que, ao deixar de conceder aos militares a imunidade tributária aos proventos e pensões concedidas aos servidores públicos civis até o montante inferior ao teto do Regime Geral de Previdência Social, o Juízo local viola a isonomia pois não cabe a diferenciação entre os servidores civis e militares.



    Ao final, requer o provimento do presente recurso “reformando-se parcialmente o acórdão para julgar procedentes os pedidos, com a declaração do direito do Recorrente à inexigibilidade da contribuição previdenciária de 7,5 (sete e meio por cento) sobre os proventos de aposentadoria do Autor, em relação ao montante recebido até o teto de benefício do Regime Geral de Previdência Social, excluindo essa parcela dos proventos da base de cálculo do tributo” (Doc. 78, fl. 10).



    Em seguida, o recurso foi sobrestado na origem até julgamento final do Tema 160 (RE 596.701-RG) (Doc. 91).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, o Juízo local inicialmente negou seguimento ao apelo extremo ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE (Doc. 120).



    Em novo exame de admissibilidade, houve a reconsideração da decisão anterior ao fundamento de que a matéria ora em análise difere do Tema 160, pois “o feito objetiva o reconhecimento da inexigibilidade de valores descontados a título de contribuição para a pensão militar (7,5%) em relação ao montante que não excede o teto dos Benefícios do RGPS após o advento da EC 41/2003” (Doc. 137, fl. 1). Em seguida, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 78, fl. 3):



    “Da repercussão geral 



    Em face da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, que, dentre outras alterações, acrescentou ao Código de Processo Civil o artigo 543-A, com o intuito de regulamentar o § 3º, do artigo 102, da Constituição, que prevê a necessidade de demonstrar, quando da interposição do Recurso Extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional debatida nos autos, é que se salienta a relevância das questões postas no presente apelo. 



    A quaestio é afeta ao direito do Recorrente à isenção da alíquota de 7,5% de contribuição previdenciária sobre os proventos recebidos que são inferiores ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme determinam artigos 5º, caput e inciso II, 37, caput, 40, § 18, 150, inciso II e 195, inciso II, todos da Constituição Federal. 



    Nesse contexto, a existência de repercussão geral é patente, visto que afeta todos os militares que estão na mesma situação do Recorrente, sendo necessário o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a contenda. 



    Inclusive já foi reconhecida a repercussão geral no RE 596.701,cuja matéria entende o STF ter analogia com essa desse processo, e também nos RE 626.564, 540.410, 626.564, 626.720 de Santa Catarina, cuja matéria é a mesma tratada aqui, desconto da contribuição previdenciária dos valores acima do Teto do RGPS.”



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, no caso concreto, o recorrente objetiva o reconhecimento da inexigibilidade de valores descontados a título de contribuição para a pensão militar (7,5%) em relação ao montante que não excede o teto dos benefícios do RGPS após o advento da EC 41/2003. 



    Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora recorrente (Doc. 19):



    “Mérito. Contribuição de 7,5%. Com efeito, tal contribuição visa o pagamento dos pensionistas do militar falecido, enquanto que os proventos auferidos pelos militares inativos, quer sejam reformados ou na reserva remunerada, são custeados pelo cofre do erário. Nada há de ilegal nesta contribuição conforme remansosa jurisprudência: (...)



    Os militares submetem-se a regime previdenciário próprio, que sempre foi mantido pela contribuição dos inativos, não se vinculando ao regime adotado para os servidores públicos civis da União, tampouco ao Regime Geral de Previdência Social. 



    A EC 20/1998 não alterou esse panorama, de modo que permanece vigente a L 3.765/1960, com suas alterações, que regula as pensões militares. 



    Desta forma, não prospera a tese de que a proibição da incidência de contribuição sobre aposentadorias e pensões concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social, incluída no texto constitucional pela Emenda nº 20/98, se estende aos militares, de forma que a contribuição para a pensão militar só poderia incidir sobre a remuneração dos militares do serviço ativo.



    (...)



    A EC 20/1998, ao alterar o inciso II do art. 195 da Constituição, previu a não incidência de contribuição apenas sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201. Ou seja, a regra de imunidade não alcança os proventos pagos pelo regime específico dos militares, disciplinado no artigo 142 da Lei Suprema.



    Além disso, com a superveniência da EC 41, de 19/12/03, de acordo com a nova redação do art. 40 da Constituição Federal, o caráter contributivo do regime de previdência dos servidores públicos será assegurado pela contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos, inativos e pensionistas. 



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3105, na qual se discutia a constitucionalidade do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/2003, julgou improcedente a ação em relação ao cabeço do referido artigo, firmando o entendimento de que não há impedimento constitucional a que os aposentados e pensionistas contribuam para o regime de previdência social do servidor público.



    Assim, também os proventos dos servidores civis inativos estão hoje sujeitos ao pagamento de contribuição previdenciária, não se podendo sequer postular tratamento isonômico entre os servidores civis e os militares para fins de preservar os proventos da incidência do aludido desconto.”



    No julgamento do Tema 160 da repercussão geral (RE 596.701-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 26/6/2020), esta SUPREMA CORTE discutiu, à luz dos arts. 40; 42, §§ 1º e 2º; 142, § 2º, X, e § 3º; 149, § 1º; e 195, da Constituição Federal, a constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre pensões e proventos de militares inativos entre a Emenda Constitucional 20/98 e a Emenda Constitucional 41/2003, ocasião em que fixou tese no sentido de que: 



    “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 



    O acórdão foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 



    1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 



    2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”



    Em que pese o presente caso não se refira à contribuição previdenciária sobre proventos e pensões no interregno entre a EC 20/1998 e a EC 41/2003, no julgamento do referido paradigma esta CORTE assentou que são distintos os regimes jurídicos aplicáveis aos servidores públicos civis e aos militares. 



    No julgamento do Tema 160/RG tive a oportunidade de me manifestar nos seguintes termos:



    “O artigo 150, II, da Constituição Federal consagrou o princípio da isonomia nas relações tributárias, ao vedar a instituição de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. 



    Ocorre que, não raro, para se alcançar a igualdade substancial em matéria tributária, é necessário fazer discriminação positiva entre contribuintes em situação diferenciada. 



    Dessa forma, dadas as peculiaridades de cada contribuinte, o sistema tributário brasileiro vem adotando fortíssima tendência a tratar diferentemente os contribuintes, gerando regimes específicos, alíquotas diferenciadas, reduções de bases de cálculo, diferimentos, isenções e incentivos (LEANDRO PAULSEN. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 9. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado: ESMAFE, 2007, pg. 194). […] 



    Feitas essas considerações, a análise teleológica da Emenda Constitucional 18/1998, que disciplina o regime constitucional dos militares, denota sua finalidade em separar o regime previdenciário aplicável aos militares do regime próprio aplicável aos servidores públicos. 



    Para tanto, alterou a nomenclatura da Seção II do Capítulo VII do Título III do texto constitucional, trocando a expressão “servidores públicos civis” por “servidores públicos”, apenas. 



    Em seguida, na Seção III, alterou a expressão “servidores públicos militares” por “dos militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios”.



    Verifica-se claramente, portanto, que a Emenda buscou apartar os militares dos demais servidores públicos, passando a ter regramento constitucional próprio quanto a seus direitos e obrigações. 



    […] 



    Dessa forma, em razão das peculiaridades de cada atividade, os militares deixaram de ser considerados servidores públicos. 



    Por consequência, não há obrigatoriedade em se estabelecer um regime similar, aplicável tanto aos militares, como aos servidores públicos civis”.



    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento.



    Em casos idênticos, citem-se as decisões monocráticas proferidas no RE 1406444, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/10/2022; e RE 1.402.608, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 4/10/2022, cujos fundamentos foram os seguintes: 



    “4. A Turma Recursal de origem confirmou sentença de primeiro grau, na qual se decidiu que “os servidores militares sempre possuíram um regime previdenciário específico, no qual a contribuição do militar inativo é destinada à constituição da pensão militar que será usufruída por seus dependentes. Tanto é assim que nem todos os dispositivos constantes do art. 40 da CF, relativos aos servidores civis, são aplicáveis aos militares federais, que possuem tratamento específico dispensado no art. 142 da Carta Magna” (fl. 2, edoc. 33). Concluiu que “não há que se falar em tratamento isonômico entre servidores civis e militares para o fim de limitar a base de cálculo de incidência das contribuições previdenciárias, configurando-se legítimos tais descontos, ao que improcede a pretensão deduzida nos autos” (fl. 4, e-doc. 33) 



    Este Supremo Tribunal assentou ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia e ser inaplicável aos militares regime jurídico próprio dos servidores públicos civis. Assim, por exemplo: [...] 



    5. É de se anotar que, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 596.701-RG, Tema 160 da repercussão geral, o Ministro Edson Fachin reforçou a impossibilidade de extensão das normas constitucionais previdenciárias dos servidores públicos civis aos militares, esclarecendo que, “para que não restem dúvidas, cabe rememorar que o acórdão embargado firmou entendimento no sentido da dissociação das categorias de ‘servidores públicos’ e ‘militares’ sob a ótica previdenciária, sendo aplicáveis a estes, portanto, regimes jurídicos distintos. Com isso, é evidente que os precedentes trazidos à baila pela Embargante não se amoldam ao presente caso, tendo em vista que referem-se especificamente ao regime jurídico próprio dos servidores públicos civis” (DJe 1º.3.2021).



    6. Ao afastar a aplicação do § 18 do art. 40 da Constituição da República ao regime previdenciário dos militares das Forças Armadas, o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita”. 



    Essa decisão monocrática foi resumida na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MILITAR REFORMADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA POR ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICÁVEL O REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS AOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 



    Adite-se que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário afastar a exigibilidade de obrigação tributária com base exclusivamente no princípio da isonomia. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. LIMITES. CONSTITUCIONALIDADE. PRETENSÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL EM SESSÃO PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 



    1. Por não possuir função legislativa, o Poder Judiciário não pode estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou alterar limites de deduções previstas em lei, com base no princípio da isonomia. 



    2. É desnecessário o sobrestamento de recurso extraordinário, à luz da presunção juris tantum de constitucionalidade das leis, em decorrência de eventual pendência de julgamento de ADI que veicule controvérsia semelhante. 



    3. Julgamento do agravo regimental em Sessão presencial que, na hipótese, não se justificaria Ausência de comprovação de prejuízo pela falta de análise do pleito apresentado em petição avulsa. Inexistência de vício de nulidade. Precedentes. 



    4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.303.955-ED-AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/2/2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. LIMITES. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Por não possuir função legislativa, o Poder Judiciário não pode estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou alterar limites de deduções previstas em lei, com base no princípio da isonomia. 



    2. É desnecessário o sobrestamento de recurso extraordinário, à luz da presunção juris tantum de constitucionalidade das leis, em decorrência de eventual pendência de julgamento de ADI que veicule controvérsia semelhante. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1101907 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe. 17/09/2021).



    “[...] ISENÇÃO TRIBUTÁRIA: RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI EM SENTIDO FORMAL E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. 



    - A exigência constitucional de lei em sentido formal para a veiculação ordinária de isenções tributárias impede que o Judiciário estenda semelhante benefício a quem, por razões impregnadas de legitimidade jurídica, não foi contemplado com esse "favor legis". A extensão dos benefícios isencionais, por via jurisdicional, encontra limitação absoluta no dogma da separação de poderes. Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo. Precedentes” (AI 360461 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe. 28/03/2008).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente